Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705074-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS AGRAVADO: HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO, MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES D E S P A C H O INTIME-SE, com urgência, a parte agravada para, querendo, responder especificamente ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, em especial em relação à alegação da existência de coisa julgada limitando a garantia fidejussória em relação ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021 14:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador